Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700290-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDOS: ELSINETE COSTA FRANCA DE LUCENA, FLÁVIO RIBEIRO DOS REIS, V. A. F. R. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR ATO ILÍCITO. FIDELIDADE AO TÍTULO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO BRUTA SEM ABATIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. 1. A controvérsia cinge-se em saber se a base de cálculo do pensionamento devido à agravante, correspondente à sua remuneração, deve, ou não, sofrer a incidência dos descontos do imposto de renda e da contribuição previdenciária. 2. Em estrita atenção ao princípio da fidelidade ao título, cumpre realizar interpretação do título judicial exequendo com a finalidade de extrair a verdadeira extensão do seu comando, sem que, com isso, permita-se rediscussão da lide ou ofensa à coisa julgada. 3. Na situação dos autos, a coisa julgada formada na fase de liquidação de sentença evidencia que a base de cálculo do pensionamento foi estipulada de maneira genérica, ou seja, sem nenhuma ressalva quanto a possibilidade de eventuais abatimentos. 4. Mas ainda que assim não fosse, cumpre destacar que a verba a que faz jus a agravante não corresponde à remuneração propriamente dita, a justificar eventuais abatimentos legais. A bem da verdade, trata-se de pensionamento por ato ilícito, com fundamento no art. 950 do Código Civil, o qual, como é cediço, possui nítida natureza indenizatória. A remuneração, na espécie, é utilizada tão somente como base de cálculo, de tal modo que não há motivos para se proceder com o desconto do imposto de renda e, muito menos, com o abatimento da contribuição previdenciária. 5. Em outros termos, os valores referentes ao pensionamento devido à agravante não constituem acréscimo patrimonial, mas sim compensação pela redução da capacidade laborativa, ao passo que não se caracteriza como salário a permitir o desconto de contribuição previdenciária. 6. A melhor interpretação a ser conferida ao título executivo judicial exequendo é no sentido de que a base de cálculo a ser considerada para fins de apuração do valor do pensionamento deve ser o da remuneração bruta da agravante, sem a realização de nenhum abatimento a título de imposto de renda e/ou contribuição previdenciária, tal como se depreende do próprio título exequendo, o qual, reitera-se, não previu tal possibilidade. 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 43, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, porque é possível a aplicação de descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária) na base de cálculo do pensionamento decorrente de ato ilícito. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência pretoriana com a mera reprodução de julgado do Superior Tribunal de Justiça. As partes recorrente (ID 48332362 – Pág. 23) e recorridas (ID 49271792 – Págs. 1 e 36) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR (OAB/DF 43.138) e RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL (OAB/DF 27.840). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à tese de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Melhor sorte não colhe a alegada contrariedade ao artigo 43, incisos I e II, do CTN, pois a turma julgadora somente foi instada a se pronunciar sobre o mencionado preceito em sede de embargos de declaração. Assim, caracterizada está a inovação da tese recursal e a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Acrescente-se que os mencionados vetos também são aplicáveis ao recurso fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR (OAB/DF 43.138) e RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL (OAB/DF 27.840). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015